Tribunal: TJDFT
Processo: 0741369-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela parte executada, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e reconheceu a incidência de multa contratual, afastando a alegação de excesso de execução e enriquecimento sem causa.
2. Autos redistribuídos aleatoriamente à 7a Turma Cível, conforme art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, em razão do falecimento do Exmo. Des. Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se haveria omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A pretensão de reexame do mérito do acórdão embargado, desacompanhada de vício do art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.